Tribunal: TJDFT
Processo: 0710090-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK/COCAÍNA). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PELA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PENA PECUNIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade das provas obtidas na busca e apreensão por violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na residência, em que foram localizadas as drogas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito e autorizado pela companheira dele.
2. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais, prestados em Juízo, os quais corroboraram a afirmação extrajudicial do usuário que comprou droga com o réu, demonstram a materialidade e a autoria do delito.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. A condenação ao pagamento da pena pecuniária é obrigatória quando prevista no preceito secundário da norma penal. Além disso, a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de acordo com os mesmos critérios utilizados para a fixação da pena corporal, e o valor de cada dia-multa deve observar a situação econômica do réu.
5. Recurso conhecido e desprovido.